Tribunal: TJSP
Processo: 1003512-80.2017.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003512-80.2017.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante MARIA
ROQUE DOS SANTOS BOTARO, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003512-80.2017.8.26.0356
Voto no 37137
Apelação no 1003512-80.2017
Apelante: Maria Roque dos Santos Botaro
Apelado: Banco BMG S/A
Ação declaratória - contrato de empréstimo bancário - cartão
de crédito consignado - condições contratuais decorrentes de
livre ajuste entre as partes - Reserva de Margem Consignável
(RMC) - previsão legal - ausência de abusividade - ação
julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.
Vistos, etc..
Trata-se de ação declaratória movida por MARIA ROQUE
DOS SANTOS BOTARO contra BANCO BMG S/A buscando a
declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos
morais. Ao relatório de fls. 215/216, acrescenta-se que a ação foi julgada
improcedente. Apelou a autora, sustentando vício na contratação, a
nulidade do contrato, bem como a ocorrência de danos morais. Com
contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003512-80.2017.8.26.0356
Inicialmente, destaque-se que a Reserva de Margem
Consignável (RMC) encontra amparo na Lei no 10.820/03, que dispõe
sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento,
proporcionando garantia ao agente financeiro para o recebimento do seu
crédito e ofertando taxas de juros mais atrativas ao contratante.
O art. 6o da mencionada Lei Federal dispõe que “os titulares
de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência
Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a
proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma
irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam
seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao
pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e
operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando
previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento,
observadas as normas editadas pelo INSS” (Redação dada pela Lei no
13.172, de 2015).
Tem-se, ainda, que vigorava a limitação dos descontos em
30%, abrangendo a totalidade dos empréstimos concedidos, para preservar
a capacidade financeira do devedor para a sua sobrevivência e a da sua
família.
Posteriormente, foi editada a MP no 681/2015, convertida na
Lei no 13.172/2015, que alterou a Lei no 10.820/2003 para majorar o limite
de consignação para 35%, dentro dos requisitos que especifica, eis que
aplicável somente aos empregados sob o regime da CLT. Todavia, os 5%
adicionais são específicos para utilização em linha de cartão de crédito,
administrado pelo próprio agente mutante, com desconto nos vencimentos
do devedor para pagamento das faturas, caracterizando o cartão de crédito
consignado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003512-80.2017.8.26.0356
O bloqueio da margem de 5% pela fonte pagadora é uma
forma de impedir que o mutuário faça diversos empréstimos, ultrapassando
o limite total de 35%, contraindo dívidas intermináveis, o que vem sendo
constantemente objeto de discussão perante os Tribunais.
A esse passo, deve se ressaltar que a sistemática do cartão de
crédito consignado estabelece que o desconto mensal sobre a remuneração
do contratante, limitado a 5%, seja destinado ao pagamento do valor
mínimo da fatura mensal do cartão, sendo certo que incumbe ao devedor o
pagamento da diferença, a fim de evitar a incidência dos encargos
financeiros previstos no contrato.
Não se trata, assim, de “venda casada”, vedada pelo art. 39,I
do Código de Defesa do Consumidor, eis que é hipótese taxativamente
prevista na Lei no 10.820/2003.
Assim, não há ilegalidade no alegado comprometimento da
RMC com a celebração desse tipo de contrato, estando tal entendimento
em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, da qual se colhem os
seguintes precedentes, inclusive desta Câmara:
“Ação de obrigação de não fazer c/c indenizatória -
Contrato bancário - Cartão de crédito consignado - Pedido
fundamentado na alegação de indevido comprometimento da reserva de
margem consignável e vício de consentimento da autora quanto à
natureza do contrato - Med. Prov. 681/2015 (convertida na Lei no
13.172/2015) que ampliou o limite de desconto sobre os proventos do
devedor de 30% para 35% sobre seus rendimentos, mas cingiu a alíquota
adicional de 5% ao cartão de crédito consignado - Ausência de
irregularidade - Vício de consentimento não verificado - Contratação
eletrônica comprovada com demonstração de que a parte autora tinha
exata compreensão das condições estabelecidas - Saque e realização de
compras por meio do cartão de crédito consignado evidenciados - Não
ocorrência das hipóteses do art. 138 do CC e do art. 46 do CDC -
Precedentes
da
Corte
-
Recurso
improvido”
(Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003512-80.2017.8.26.0356
1003985-68.2018.8.26.0344, Relator Desembargador Miguel Petroni
Neto).
“DECLARATÓRIA.
Inexistência
de
empréstimo
consignado previamente autorizado pelo autor contra seu benefício
previdenciário, deixando-o sem margem consignável - Pedido cumulado
de indenização por danos morais em razão da impossibilidade de
contratação de empréstimo com outra instituição. Contestação da ré em
que assevera que o episódio foi de mera reserva de margem de
consignação de até 5% para absorver a utilização de cartão de crédito
aderido pelo autor, quando da tomada de empréstimo pretérito, segundo
autorizado pela MP no 681/2015. Pretensão julgada parcialmente
procedente em primeiro grau de jurisdição, porque apesar de
reconhecido o vínculo contratual por empréstimo anterior, os dados da
operação impugnada são divergentes, mas sem caracterizar dano moral
ao autor, eis que o episódio lhe causou mero aborrecimento.
Irresignação recursal somente do autor, objetivando ser indenizado pelos
danos morais sofridos com a conduta ilícita da ré - MARGEM
CONSIGNÁVEL. Proposta de adesão ao empréstimo consignado
efetivamente reconhecido pelo autor na qual houve a opção pela
utilização da margem consignável de 5% instituída pela Lei no 13.172, de
21/10/2015, oriunda da conversão da MP no 681/15, proposta como ação
governamental para impulsionar a economia, elevando de 30 para 35% a
margem consignável dos mútuos abrangidos pela Lei no 10.820/2003,
sendo esse adicional para uso exclusivo em operações de cartão de
crédito administrado pelo agente mutuante. Circunstância em que a
reserva dessa margem adicional de 5% perante a fonte pagadora (INSS
no caso) acarreta higidez e segurança ao sistema, impedindo o
'superendividamento' dos mutuários. Procedimento lícito e amparado em
Lei, não se caracterizando como 'venda casada'. Inexistência, no caso
em testilha, de empréstimo não autorizado, mas apenas da reserva dessa
margem, o que afasta qualquer conotação de dano moral -
SUCUMBÊNCIA RECURSAL. Nova disciplina do Código de Processo
Civil que implica na cumulação sucumbencial em grau recursal,
adotando parâmetros em função do proveito econômico obtido e do
trabalho adicional dos advogados. Circunstância, no caso em testilha,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003512-80.2017.8.26.0356
que o recurso foi oposto contra sentença prolatada na vigência do Novo
C.P.C., e o trabalho adicional dos advogados se resume na confecção de
razões e contrarrazões, além do acompanhamento processual na
instância, arbitrando-se honorários de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor
dos patronos da apelada, cumulável com a de primeiro grau (§§2o e 11
do artigo 85 do NCPC). Sentença mantida, com acréscimos - Apelação
não provida” (Apelação Cível no: 1000661-20.2015.8.26.0233, Relator
Desembargador Jacob Valente).
No caso em tela, os documentos de fls. 176/183, 188/194 e
199/205 comprovam que a autora contratou o Cartão de Crédito
Consignado junto ao réu, autorizando o desconto mensal do benefício
previdenciário para o pagamento parcial ou integral da fatura mensal do
cartão, até o limite da consignação.
Restou, ainda, comprovada a utilização do crédito mediante
operações de saque (fls. 48/119), das quais a autora não poderia alegar
desconhecimento, devendo ser mantido o entendimento esposado em
Primeiro Grau.

Desse modo, não se vislumbra o alegado vício de
consentimento, cuja prova era ônus da autora, por se tratar de prova de fato
constitutivo de seu direito, devendo ser observado o princípio “pacta sunt
servanda”, decorrente do livre ajuste entre as partes.
Nesse trilho, evidencia-se que o devedor não pode se
esquivar do cumprimento de suas obrigações conscientemente contraídas,
não sendo lícito atribuir à instituição financeira a responsabilidade
exclusiva pelo descontrole financeiro do mutuário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003512-80.2017.8.26.0356
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais,
mantendo-se a r. sentença guerreada.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator